Tribunal: TJES
Processo: 5000820-71.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-71.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELINA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA. CONTAG. COMPROVAÇÃO DE FILIÇÃO MEDIANTE TERMO ASSINADO EM 1995. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Recorrente ajuizou ação alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade sindical, sem a sua expressa autorização.

2. A Sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para confirmar a tutela antes deferida (já cumprida pela ré) e CONDENAR a reclamada a desligar a autora definitivamente de seu quadro de associados e cessar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, no prazo de 5 dias. Por sua litigância de má-fé, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.

3. A parte requerente em seu recurso inominado, alega em síntese: Inexistência de má-fé: Argumenta que a autora é idosa e não se recordava de um documento assinado há 30 anos (1995), não havendo dolo em sua conduta. Nulidade dos descontos: Sustenta que a assinatura de um termo há três décadas não justifica descontos perpétuos sem a demonstração de serviços efetivos prestados pela associação e reitera o pedido de devolução em dobro e indenização pela privação de verba alimentar.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A controvérsia cinge-se à validade da filiação. A recorrida apresentou prova material robusta (ID 42809426) consistente em Autorização de Desconto devidamente assinada pela autora. O fato de o documento datar de 1995 não o torna, por si só, inválido ou nulo. No sistema jurídico brasileiro, a filiação associativa permanece válida até que o associado manifeste formalmente seu desejo de desfiliação, o que garante o exercício regular de direito pela entidade ao efetuar as cobranças pactuadas.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. Embora a recorrente alegue esquecimento devido à idade, a petição inicial foi categórica ao afirmar que a autora "nunca autorizou ou se filiou a qualquer associação". Ao ser confrontada com um documento com sua própria assinatura, a tese de "desconhecimento total" desmorona, configurando a alteração da verdade dos fatos prevista no art. 80, II, do CPC. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como via de aventura jurídica onde se nega fatos existentes na esperança de que a contraparte não possua mais os registros documentais.

7. A alegação recursal de que o tempo decorrido causou o esquecimento do ato não exime a parte da responsabilidade processual. O direito de ação não é absoluto e deve ser exercido com responsabilidade; a negação de fato existente para fundamentar pretensão indenizatória configura o dolo processual tipificado no Art. 80, II, do CPC, justificando a multa aplicada.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, com exceção da multa por litigância de má-fé, conforme previsto na legislação processual civil.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)